Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. MEDIDAS INADEQUADAS NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. O emprego das medidas restritivas atípicas deve se ater à proporcionalidade e a razoabilidade, devendo ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor e mais eficaz ao processo.
3. Embora o cumprimento de sentença se arraste por aproximadamente três anos e as medidas coercitivas realizadas a fim de obter a satisfação do crédito restaram infrutíferas, se a situação não se enquadra em hipótese de ocultação de bens e não se infere dos autos intenção da parte devedora de se esquivar da obrigação, mostra-se descabida e desproporcional a adoção das medidas restritivas atípicas de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito.
4. Recurso desprovido.